Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA.

1. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva.

2. No caso, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos se ausente o requisito subjetivo, tratando-se de reiteração criminosa.

3. Agravo na execução penal conhecido e não provido.